Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738529-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES, nos termos do requerimento de id 68393786. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora